Tribunal: TJBA
Processo: 8012416-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012416-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WAL MART BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 400 E TEMA 1317 DO STJ.
BIS IN IDEM
. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por WMB Supermercados do Brasil Ltda. contra acórdão que deu provimento a recurso do Estado da Bahia para condenar a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em contexto de extinção de embargos à execução fiscal após adesão a programa de recuperação fiscal, no qual já houve pagamento do débito tributário com inclusão de verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a aplicabilidade dos Temas 400 e 1317 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando já há previsão de pagamento de verba honorária no âmbito administrativo em razão de adesão a programa de recuperação fiscal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
.

4. O acórdão embargado foi omisso quanto à análise dos Temas 400 e 1317 do STJ, impondo-se o saneamento do vício.

5. A cobrança adicional de honorários sucumbenciais, após quitação administrativa que já contempla a verba honorária, configura
bis in idem
.

6. O Tema 1317 do STJ fixa que a extinção dos embargos à execução fiscal em razão de adesão a programa de recuperação fiscal que já inclui honorários não enseja nova condenação em verba honorária, sob pena de
bis in idem
.

7. A sistemática do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios, nesses casos, estão vinculados à execução fiscal, não sendo cabível condenação autônoma nos embargos.

8. A modulação de efeitos do Tema 1317 não se aplica quando inexistente pagamento anterior de honorários decorrentes de condenação judicial, não havendo situação consolidada.

9. A condenação da parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais configura bis in idem, diante da prévia inclusão da verba honorária no âmbito administrativo do programa de recuperação fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
conhecido e acolhido
.

Tese de julgamento
: 1. A omissão quanto à aplicação de tese firmada em recurso repetitivo autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2.
A adesão a programa de recuperação fiscal com inclusão de honorários impede nova condenação em verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal
. 3. A tese firmada no Tema 1317 do STJ aplica-se imediatamente aos processos em curso e afasta a condenação em honorários, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, VI, 927, III, 487, III, 827, §2º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 400; STJ, Tema Repetitivo nº 1317 (REsp 00000000000002158602/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 12.11.2025, pub. 24.12.2025); STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1.298.860/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 28.10.2024, DJe 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO
E

ACOLHER
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.